Tribunal: CARF
Processo: 10480.726039/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726039/2012-09
ACÓRDÃO
2302-003.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INFORMAR FATOS GERADORES EM
GFIP. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO. TEMA 166.
Considerando que o lançamento relativo ao principal foi cancelado em
virtude do decidido pelo STF o RE 595.838/SP, o Auto de Infração pela
omissão de fatos geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726039/2012-09
2
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso, que bem descreve a
autuação (e-fls. 643/649):
Tem-se em pauta auto de infração (AI) n. 51.020.662-0 para a aplicação de multa
por descumprimento de obrigação acessória, em razão de a empresa ter
apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas. Valor R$ 5.500,00.
A auditoria fiscal descreve (fls. 25/29) que a empresa deixou de informar nas GFIP
do período de 01 a 11/2008, as cooperativas de trabalho que lhe prestaram
serviços, bem como os valores pagos às mesmas e as contribuições
previdenciárias incidentes.
Pela infração, foi aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei n. 8.212/91.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, negaram provimento à impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 662/671) alegando em breve síntese que “a não declaração em GFIP dos valores pagos a
cooperativas de trabalho não configura o cometimento da infração prevista pelo art. 32-A da Lei
no 8.212/1991, razão pela qual desde já a Recorrente pede a reforma do Acordão proferido pela
DRJ/REC e a anulação do lançamento impugnado”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
 MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de multa aplicada (art. 32-A da Lei n. 8.212/91) por
descumprimento de obrigação acessória, em razão de a empresa ter deixado de informar nas GFIP
do período de 01 a 11/2008, as cooperativas de trabalho que lhe prestaram serviços, bem como os
valores pagos às mesmas e as contribuições previdenciárias incidentes.
O principal foi lançado no Processo n. 10480.723329/2012-92 e o lançamento,
quanto ao ponto, foi considerado improcedente pela DRJ (não sujeito a recurso de ofício). A
decisão teve como fundamento o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo do
Recurso Extraordinário (RE) n. 595.838 (Tema n. 166), declarando que “é inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726039/2012-09
3
9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Apesar da obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória o
reconhecimento da inexistência da obrigação principal, no presente caso, necessariamente implica
na inexigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque, se as verbas pagas as cooperadas não são fatos geradores das
contribuições previdenciárias, inexistia qualquer obrigação legal de incluí-las em GFIP.
Assim, tendo em vista que o STF julgou inconstitucional a incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos às cooperativas de trabalho, imperioso
reconhecer a inexistência da obrigação acessória de incluir tais pagamentos em GFIP.
Tal posicionamento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Eg.
Conselho. É ver, exemplificativamente:
Ac n. 2201-008.783
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2008 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. Quando do
julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela repercussão geral
(Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. MULTAS PELO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar
de informar na GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição
previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente em
processo administrativo específico.
Ac n. 2301-005.473
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/09/2001 a
31/08/2005 AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP. A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em
GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de
obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores. MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. OMISSÃO EM GFIP. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991,
COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação. A multa por descumprimento de
obrigação acessória correspondente à omissão em Gfip era fundada no § 5o do
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.977 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726039/2012-09
4
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que foi revogado pela Medida Provisória no 449,
de 2008, e a conduta passou a ser penalizada nos termos do inc. I do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991. Calcula-se a multa com base no menor valor resultante da
comparação dos dois dispositivos. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDA DO OBJETO. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES EM GFIP. A declaração em sede de repercussão geral reconhecendo a
inconstitucionalidade da obrigação principal, acarreta como conseqüência lógica a
perda do objeto em processo que discute a respectiva penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória vinculada aqueles fatos. No julgamento
do auto-de-infração por descumprimento de obrigação acessória pela
apresentação de GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas em
relação aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (obrigação principal)
relativas aos serviços prestados por associados de cooperativas de trabalho,
aplica-se a decisão prolatada pelo STF no RE 595.838/SP.
Ac n. 9202-007.772
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/06/2001 a
31/05/2005 OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INFORMAR FATOS GERADORES
EM GFIP. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO. Em se tratando de
enquadramento de segurados na condição de empregados da empresa autuada, a
penalidade pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias está condicionada à
manutenção do lançamento relativo à obrigação principal correlata, mediante
análise do mérito da autuação. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA
VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos
geradores em GFIP segue a mesma sorte.
Assim, entendo que deve ser cancelada a multa.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 694
DF CARF MF
Original